Tribunal: TJES
Processo: 0001044-09.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001044-09.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EULALIA DAMM TARGUETA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO EXCESSIVO ALEGADO. FUGA DE CORRENTE NAS INSTALAÇÕES INTERNAS. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSPEÇÃO TÉCNICA COMPROVADA. LEGITIMIDADE DO CORTE DE ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação ordinária, que julgou improcedente o pedido de revisão de faturas de energia elétrica referentes aos meses de maio a julho de 2019, além de indenização por corte de fornecimento e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A sentença também condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, com cobrança indevida, corte irregular e negativação indevida da parte autora/apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inspeção técnica realizada pela concessionária anteriormente ao ajuizamento da ação identificou fuga de corrente elétrica nas instalações internas da unidade consumidora, com medições precisas e instrumentos adequados, o que justifica o consumo elevado nas faturas impugnadas.

4.
O funcionamento do medidor foi aferido por equipamento específico (ADR Montreal 2000), revelando margem de erro inferior a 2%, dentro dos limites regulamentares fixados pela Portaria INMETRO nº 587/2012, confirmando a regularidade do equipamento.

5.
A responsabilidade pela adequação das instalações internas é da unidade consumidora, nos termos do art. 166 da Resolução ANEEL nº 414/2010, não se imputando à concessionária os danos decorrentes de falhas internas.

6.
A prova unilateral apresentada pela autora não se mostrou suficiente para infirmar os laudos técnicos da concessionária, prevalecendo os documentos oficiais diante da ausência de pedido de produção de prova pericial pelas partes.

7.
A negativação e o corte de energia foram motivados por débitos não pagos decorrentes de consumo efetivo, não havendo ilegalidade ou abuso que configure ilícito indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A constatação de fuga de corrente elétrica nas instalações internas da unidade consumidora, comprovada por inspeções técnicas regulares, afasta a responsabilidade da concessionária por consumo elevado.

2. A ausência de produção de prova pericial impede a superação dos relatórios técnicos apresentados pela concessionária.

3. É legítima a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes quando há débito regularmente apurado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 487, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 166; Portaria INMETRO nº 587/2012.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 1044218-03.2017.8.26.0002, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 06.02.2023; TJSP, AC 1002040-12.2020.8.26.0462, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 25.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
EULÁLIA DAMM TARGUETA
contra a r. sentença do evento 11331790, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela apelante em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendeu a exigibilidade das verbas por se tratar de litigante amparada pela assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 11331793, a apelante alega, em síntese, que: (I) os valores cobrados pela concessionária no período de maio a julho de 2019 foram exorbitantes e destoaram do padrão histórico de consumo, sem justificativa técnica plausível; (II) a recorrente não recebeu qualquer inspeção técnica no interior de sua residência, apesar dos reiterados pedidos, sendo inverídicos os relatórios apresentados pela concessionária; (III) os documentos juntados pela apelada são unilaterais e não devem prevalecer sobre o laudo técnico contratado pela autora, que atesta a inexistência de irregularidades nas instalações elétricas; (IV) houve falha na prestação do serviço, com corte indevido de energia por 20 dias e negativação do nome da autora em cadastros de inadimplentes, o que configura violação aos direitos do consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões apresentadas no evento 11331795, pelo desprovimento do recurso.

No evento 12878384, proferi despacho oportunizando que a apelante comprovasse sua efetiva hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício deferido em primeiro grau.

No evento 13276831, a apelante peticionou esclarecendo sua atual profissão e colacionou documentos que evidenciam a precariedade econômica alegada.

Nesse sentido, considerando que atualmente a apelante exerce a profissão de manicure e pedicure e que não figura mais como servidora no quadro de pessoal do Município de Domingos Martins, mantenho a gratuidade da Justiça, a qual se estende para a instância recursal.

Passando à análise meritória, compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia concerne ao alegado aumento exponencial nas faturas de energia elétrica emitidas nos meses de maio, junho e julho de 2019, em comparação aos padrões anteriores de consumo.

De acordo com a apelante, não houve alteração nos hábitos de consumo doméstico ou no número de aparelhos elétricos utilizados em sua residência, além de apontar suposta ausência de inspeção técnica adequada por parte da concessionária.

Todavia, os documentos técnicos constantes nos autos, especialmente os laudos e notas de inspeção datadas de 08.07.2019 e 04.09.2019, anteriores ao ajuizamento da demanda e colacionados pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, demonstram a ocorrência de fuga de corrente elétrica com medição precisa de 6,9 Amperes, verificada por instrumento voltímetro a partir do padrão de entrada de energia elétrica, situação esta que persistiu mesmo com o desligamento do quadro de distribuição interna da residência da autora.

Ainda, conforme registrado nos autos, foi realizada uma análise do funcionamento do medidor eletrônico instalado na unidade consumidora, por meio do aparelho ADR Montreal 2000, tendo sido identificada margem de erro inferior a 2% (1,49% nas fases AB e 0,77% na fase AC), plenamente aceitável e dentro dos padrões do INMETRO estabelecidos na Portaria nº 587/2012.

Portanto, ao contrário do que alega a recorrente, houve inspeção técnica
in loco
, com relatórios pormenorizados e subscritos por técnicos da concessionária, bem como constatação inequívoca de que a falha decorreu de instalações internas, atribuíveis à unidade consumidora e não à concessionária. Cabe registrar que a responsabilidade da concessionária não se estende às irregularidades de ordem interna, conforme sedimentado pela jurisprudência:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. REPARAÇÃO DE DANOS. Pretensão para revisão de faturas de consumo e restituição de valor pago indevidamente. Improcedência do pedido. Recurso de apelação interposto pelo autor. Perícia técnica que aferiu a regularidade das instalações elétricas externas e do aparelho medidor instalado na unidade, concluindo que o consumo superior ao potencial dos equipamentos existentes no local se deve a fatores internos do imóvel. Laudo pericial que contém os elementos suficientes para o esclarecimento dos fatos.
Responsabilidade do consumidor em manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora. Dicção do art. 166 da Resolução ANEEL 414/2010, vigente à época.
Regularidade da cobrança pelo consumo apurado. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1044218-03.2017.8.26.0002; Ac. 16430724; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca; Julg. 06/02/2023; DJESP 14/02/2023; Pág. 2003)

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Apelação do autor. Inadmissibilidade do pedido de reforma. Regularidade das leituras reais efetuadas com base em aparelho medidor idôneo, bem como, das cobranças realizadas, atestada por laudo pericial. Fuga de corrente.
Problemas nas instalações elétricas internas, de responsabilidade do consumidor, nos termos do art. 166, da resolução 414/2010 da ANEEL.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1002040-12.2020.8.26.0462; Ac. 15984581; Poá; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Podestá; Julg. 25/08/2022; DJESP 30/08/2022; Pág. 2043)

Ademais, restou comprovado nos autos que após nova vistoria realizada em setembro de 2019, a fuga de corrente não mais se verificava, o que reforça a tese de que os eventos de consumo atípicos decorreram de falha interna e passageira, posteriormente sanada pela parte autora, a quem incumbia a sua regularização.

Sopeso que a prova técnica produzida unilateralmente pela autora não se mostrou suficiente para infirmar os relatórios técnicos regulares da concessionária, sendo imperioso ressaltar que, intimadas sobre as provas que pretendiam produzir, as partes se mantiveram inertes, não havendo, portanto, pedido de produção de prova pericial.

É de se notar que na ausência de realização de prova pericial, única capaz de trazer certeza para as alegações autorais, a dúvida beneficia o resultado do estudo técnico desenvolvido pela apelante.

Por fim, quanto à suposta negativação indevida e suspensão do fornecimento de energia, observa-se que os débitos impugnados não foram quitados e a autora não logrou êxito em demonstrar a irregularidade das cobranças, motivo pelo qual não se caracteriza ilícito civil. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, havendo débito em aberto e inexistindo vício na cobrança, é legítima a inscrição em cadastros restritivos
1
.

Dessa forma, não se vislumbra violação a direito da parte autora, tampouco falha na prestação do serviço que enseje a responsabilidade civil da concessionária.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da apelante, de modo que tal verba passa de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão de se tratar de parte que litiga amparada pela benesse da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
TJSP; AC 1088736-68.2023.8.26.0002; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Ayrosa; Julg. 01/07/2025

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.